Tribunal: CARF
Processo: 10980.004025/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004025/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.441 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOÃO CESAR FERNANDES PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE APOIO PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a apresentação de qualquer lastro empírico à alegação de que houve a
transferência de valores a título de pensão alimentícia (e.g., extratos bancários,
comprovantes de depósito, comprovantes de retenção por fontes pagadoras,
registros de saques nas cercanias temporais das datas de pagamento,
declarações ou recibos emitidos pelos alimentandos etc) é impossível restaurar
o direito à dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004025/2009-96
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004025/2009-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, emitida para a exigência de R$ 7.247,54 de imposto suplementar,
além da multa de ofício de 75% e de acréscimos legais, em face da constatação de: (a)
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 29.600,00,
constando que o contribuinte foi intimado a apresentar certidão explicativa do processo
de alimentos, o que não foi atendido, tendo sido aceita a dedução de R$ 8.400,00, em
conformidade com o comprovante de rendimentos da GPM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 75.204.354/0001-57; e (b) omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuição à previdência privada, PGBL e FAPI,
no valor de R$ 688,90, com retenção de imposto de renda na fonte de R$ 103,33, de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
Cientificado, por via postal, em 30/03/2009 (fl. 17), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 27/04/2009, impugnação (fls. 03/05), instruída com documentos
(fls. 06/12), a seguir sintetizada.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA,
diz não ter conhecimento da existência de aplicação em seu nome, acrescentando que
solicitou à referida instituição documentos comprobatórios e que prestará os devidos
esclarecimentos assim que os receber.
No que se refere à pensão alimentícia judicial, diz haver entregue, em atendimento da
intimação fiscal, cópia de sentença de separação transitada em julgado, com força de lei
entre as partes e terceiros. Descreve que a sentença estabelece que, a partir de 1981, os
valores da pensão seriam acordados entre as partes, que iriam a juízo caso não houvesse
consenso. Aduz que sempre houve acordo quanto ao valor da pensão, tendo sido
desnecessário o retorno ao Judiciário, considerando, assim, ser incorreta a informação
constante da notificação de lançamento, acrescentando que entregou certidão da ação,
na qual consta que o processo encontra-se findo e arquivado, não havendo narrativa
daquilo que não existiu.
Pondera que o lançamento decorre de presunção simples, é contrário à prova
documental incontestável e fere o princípio da verdade material.
Destaca trecho da separação consensual homologada, com trânsito em julgado,
defendendo que o valor da pensão a partir de 1981, acordado entre as partes, não mais
necessitava homologação judicial.
Informa que a alimentanda OLINDA HILGENBERG DE MORAES apresentou
declaração de imposto de renda, na condição de beneficiária de pensão alimentícia
judicial, na qual indicou o recebimento de rendimentos isentos, por moléstia grave, de
R$ 38.000,00. Destaca que há mais de quinze anos foi sua única fonte de rendimentos e
que os mesmos foram declarados como tributáveis até o exercício 2005, passando a ser
informados como isentos no exercício 2006, tendo a beneficiária falecido em meados de
2006 em decorrência de doença grave contraída em 2003.
Questiona a aceitação apenas do valor de R$ 8.400,00, que reputa não condizente com a
razoabilidade, contrapondo-o aos gastos que a alimentanda teria, sobretudo em
decorrência de seu estado de saúde. Pondera que os rendimentos declarados como
pensão alimentícia pela beneficiária foram aceitos pela Receita Federal, mas não a
dedução pelo notificado, o que diz constituir falta de justiça tributária.
Pelo exposto, requer a improcedência da notificação, solicitando que, no transcorrer do
processo, possa apresentar provas contrárias à omissão de rendimentos de resgate de
contribuições à previdência privada.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004025/2009-96

Às fls. 18/29, foram juntadas cópias (extraídas do Processo Administrativo no
10980.013488/2008-68, também em nome do contribuinte) de peças dos autos de no
528/1980, da 4a Vara de Família da Comarca de Curitiba/PR, relativa à ação de
separação consensual em que foram requerentes JOÃO CESAR FERNANDES
PESSOA e OLINDA DE MORAES PESSOA, e de certidões.
À fl. 30, foi o presente processo encaminhado em diligência, para que o contribuinte
fosse intimado a apresentar comprovantes de efetivo pagamento, a título de pensão
alimentícia judicial, de R$ 38.000,00, no ano-calendário 2005, a OLINDA
HILGENBERG DE MORAES. Em atendimento, o interessado apresentou a
manifestação de fl. 33, acompanhada dos documentos de fls. 34/36, na qual, em resumo,
alega que nos dez anos anteriores ao falecimento da beneficiária da pensão foi a sua
única fonte de recursos e que, no ano-calendário 2005, foram objeto de Declaração de
Ajuste Anual Simplificada, entregue sob o no 1910100887, os rendimentos isentos de
R$ 38.000,00, declaração essa que diz ter sido recebida e aceita pela Receita Federal,
não tendo a Sra. OLINDA ou seus herdeiros sido intimados a prestar esclarecimentos, o
que conclui constituir prova de que pagou a importância de R$ 38.000,00 a título de
pensão alimentícia.
O contribuinte declarou haver pago, no ano-calendário 2005, R$ 38.000,00, a título de
pensão alimentícia judicial, a OLINDA HILGENBERG DE MORAES (fl. 15),
pretendendo beneficiar-se da dedução de igual valor no cálculo do ajuste anual do
imposto de renda da pessoa física (fl. 13).
No lançamento houve a glosa parcial da dedução, baseada na falta de apresentação de
certidão explicativa do processo de alimentos, tendo sido acatado o valor de R$
8.400,00, constante do comprovante de rendimentos da fonte pagadora GPM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 75.204.354/0001-57 (fl. 09).
Embora o impugnante não tenha apresentado a certidão solicitada pela autoridade fiscal,
verificou-se que a mesma havia sido apresentada no Processo Administrativo no
10980.013488/2008-68, no qual discute igual questão, porém em relação à dedução em
outro ano-calendário. Às fls. 18/29, foram juntadas cópias de peças da ação judicial e de
certidões, destacando-se a de fl. 28, expedida em 16/09/2011, que descreve:
“CERTIFICO que a pedido verbal de parte interessada que revendo em Cartório os
autos sob no 528/1980 de ação de SEPARAÇÃO CONSENSUAL, distribuído em data de
25/06/1980, sob no 12904, em que são requerentes JOÃO CESAR FERNANDES
PESSOA e OLINDA DE MORAES PESSOA, neles verifiquei que os requerentes
acordaram no pedido inicial que o marido pagará à esposa uma pensão alimentícia
mensal de Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros), a partir de 1o de maio do corrente ano; a
partir de 1o de novembro do corrente ano, dita pensão será aumentada para Cr$
10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta cruzeiros). A partir de 1o de maio de 1.981
(um mil, novencentos e oitenta e um), o valor da pensão será fixado mediante acordo
entre as partes, ou, na sua impossibilidade, através de decisão judicial. O pai pagará à
cada filho uma pensão alimentícia mensal de Cr$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos
cruzeiros), a partir de 1o de maio do corrente ano; a partir de 1o de novembro do
corrente ano, dita pensão será aumentada para Cr$ 9.775,00 (nove mil, setecentos e
setenta e cinco cruzeiros). A partir de 1o de maio de 1981 (um mil, novecentos e oitenta
e um), o valor da pensão será fixado mediante acordo entre as partes ou, na sua
impossibilidade, através de decisão judicial. As pensões alimentícias devidas à esposa e
aos filhos, serão sempre pagas englobadamente, mediante depósito a ser feito pelo pai,
até o dia 05 (cinco) de cada mês na conta corrente no 25.463-0 existente em nome da
esposa no Banco Bradesco S/A, agencia Comendador, desta Capital. CERTIFICO,
ainda, que o referido acordo foi devidamente homologado por sentença pelo MMo Juiz
de Direito Dr. Cícero da Silva em data de 06/08/1980, tendo transitado em julgado em
data de 22 de agosto de 1980. CERTIFICO finalmente que os presentes autos
encontram-se arquivados desde 20/08/1991 e que após o trânsito em julgado da
sentença acima citada, nenhum ato processual foi praticado neste feito.” (Sublinhou-
se)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004025/2009-96

Como se verifica, houve o estabelecimento do valor da pensão alimentícia a ser paga até
abril de 1981; a partir de maio de 1981, seria ele fixado por acordo entre as partes ou, na
sua impossibilidade, por decisão judicial.
Como foi certificado que não houve ato processual após o trânsito em julgado da
sentença, pode-se concluir que o valor da pensão alimentícia foi estabelecido pelo
arbítrio das partes.
Por outro lado, é pressuposto da dedução a título de pensão alimentícia judicial, além da
definição por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, que tenha havido o
seu pagamento.
O interessado, não obstante intimado a comprovar o efetivo pagamento da pensão
alimentícia judicial (fl. 31), não o faz, limitando-se a apresentar a tese de que a
beneficiária teria declarado os valores recebidos, como rendimentos isentos, no ano-
calendário 2005, assim como o havia efetuado nos anos anteriores, como rendimentos
tributáveis, o que teria sempre sido aceito pela Receita Federal.
Embora conste da declaração de OLINDA HILGENBERG DE MORAES, à fl. 36, que
a mesma era beneficiária de pensão alimentícia (código 71 da “natureza da ocupação”),
isso, por si só, não assegura, por exemplo, que o montante declarado a título de
rendimentos isentos e não tributáveis, de R$ 38.000,00, tenha originado do contribuinte
notificado. O fato de não haver, segundo alega, contestação da Receita Federal, também
não permite concluir que a declaração, elaborada unilateralmente, adquira a forma de
prova em favor daqueles que dela se pretendem beneficiar.
Pode-se ponderar, a título ilustrativo, que o contribuinte declarou rendimentos
tributáveis no ano-calendário 2005 de R$ 66.615,04 e deduções de R$ 46.531,63, dentre
as quais o valor controverso de R$ 38.000,00, ou seja, aproximadamente 65% dos
rendimentos tributáveis líquidos, movimentação que, dada a sua expressividade,
acabaria por restar registrada em transferências bancárias, depósitos ou cheques
emitidos, espécie de prova que poderia ter sido facilmente trazida aos autos deste
processo, caso existente.
Ademais, conforme certidão de fl. 28 e como constara na petição da separação
consensual, à fl. 20, as próprias partes convencionaram que as pensões devidas seriam
“sempre pagas englobadamente, mediante depósito a ser feito pelo pai, até o dia 05
(cinco) de cada mês, na conta-corrente no 25.463-0 existente em nome da esposa no
Banco Bradesco S/A, Agência Comendador, desta Capital”.
Portanto, não demonstrado o pagamento de valor algum adicional àquele já acatado pela
autoridade fiscal (que se encontraria registrado no comprovante de rendimentos da
GPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 75.204.354/0001-57), deve
ser mantida a glosa de R$ 29.600,00 de dedução de pensão alimentícia judicial.
Quanto à omissão de rendimentos, de R$ 688,90, com retenção de imposto de renda na
fonte de R$ 103,33, da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, o interessado
alegou, à fl. 03, em 27/04/2009, que desconhecia a existência de aplicação e resgate em
seu nome e que já solicitara à instituição financeira os documentos comprobatórios dos
fatos e que, tão logo os recebesse, prestaria os devidos esclarecimentos.
No entanto, até a presente data, passados mais de três anos, não foi trazido documento
algum que se contraponha à infração constatada no lançamento, a qual, portanto, deve
ser mantida, salientando-se, ademais, que as informações prestadas pelas fontes
pagadoras, notadamente por intermédio da DIRF (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte), regulada nos termos do art. 929 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), destinam-se justamente a essa
finalidade, qual seja, de confrontar os rendimentos declarados e apurar eventuais
omissões de uma ou outra parte.
Portanto, não descaracterizada a omissão de rendimentos apurada, deve ser mantido o
lançamento correspondente.
Isso posto, voto para que o lançamento seja julgado procedente.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004025/2009-96

Claudio Massao Morimoto – Relator
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
PAGAMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
É pressuposto básico da dedução a título de pensão alimentícia judicial a comprovação
do seu pagamento.
RENDIMENTOS AUFERIDOS. INFORMAÇÃO DA FONTE PAGADORA.
OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada, a partir de informação da fonte pagadora, que houve a omissão de
rendimentos auferidos, deve ser mantido o lançamento de ofício correspondente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, queos documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento dos valores a título de pensão
alimentícia, cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou parte da dedução pleiteada,
por entender que o sujeito passivo não comprovara o alcance do título judicial que daria amparo
à obrigação alimentar (fls. 09) 1.
Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa, devido à ausência de
comprovação do pagamento dos supostos valores2.

1 "Intimado a apresentar certidão explicativa do processo de alimentos, o contribuinte não logrou fazê-lo e nem se
manifestou a respeito, portanto foi aceita adeduçãoa titulo de pensãoalimentíciano valor de R$ 8.400,00 conforme
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte da fonte pagadora GPM
Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ. 75.204.354/0001-57, ano-calendário 2005."
2 "Portanto, não demonstrado o pagamento de valor algum adicional àquele já
acatado pela autoridade fiscal (que se encontraria registrado no comprovante de rendimentos da GPM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 75.204.354/0001-57), deve ser mantida a glosa de R$
29.600,00 de dedução de pensão alimentícia judicial."
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004025/2009-96

Em resposta, o sujeito passivo afirma que o registro das operações bancárias de
transferência não é o único meio admissível para comprovação do pagamento da pensão
alimentícia3.
A autoridade fiscal pode considerar a apresentação isolada de recibos como
insuficiente à comprovação do pagamento de valores a título de pensão alimentícia, nos termos
do seguinte precedente:

Numero do processo: 12448.724243/2013-90
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2011 PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. IRPF. NECESSÁRIA PROVA
DE PAGAMENTO. RECIBOS. A mera apresentação de recibos não é suficiente, por si
só, para amparar a dedutibilidade de pensão alimentícia alegadamente paga em
cumprimento de decisão judicial.
Numero da decisão: 2402-005.771
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente) Kleber Ferreira de Araújo, Presidente (assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson, Relator. Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Kleber Ferreira de Araújo, Ronnie Soares Anderson, Jamed Abdul Nasser Feitoza, Túlio
Teotônio de Melo Pereira, Theodoro Vicente Agostinho, Mário Pereira de Pinho Filho,
Bianca Felícia Rothschild e João Victor Ribeiro Aldinucci.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON

Porém, essa rejeição deve ser fundamentada:

Numero do processo: 13305.720033/2015-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Aug 18 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO
IMPUGNADOS. DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO.

3 "É lamentável o Acórdão tentar considerar corno obrigatório o pagamento da pensão na conta bancária
estabelecida na separação ocorrida em 1980. O teor do Acórdão se olvidou que as partes tinham o poder de acordar
sobre a pensão, e assim, podiam definir e acordar sobre o valor, a forma, a data de pagamento e etc da pensão , não
sendo necessário pois, que a Sra Olinda ficasse por 25 anos atrelada a mesma agência bancária. Entre 1981 e 2006 a
sra Olinda teve conta em pelo menos outros três bancos , tendo encerrado sua conta no Bradesco ainda na década de
80."
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.441 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.004025/2009-96

Apesar de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a recusa dos
documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive para que se instaure
o efetivo contraditório. Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais
provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.
Numero da decisão: 9202-008.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti. (documento assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Ocorre que não há nos autos declaração ou recibo da alimentanda. Sem quaisquer
documentos pertinentes à transferência de valores, ainda que registros de saques bancários nas
imediações temporais das respectivas datas de pagamento, é impossível confirmar a alegação do
sujeito passivo de que houve o adimplemento dos demais valores a título de pensão alimentícia.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 64
DF CARF MF
Original